Tribunal: TJSP
Processo: 0000369-62.2023.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INSURGÊNCIA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRETENSA RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE POR ORA. INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO. INTERESSE NA APREENSÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. Enquanto interessarem ao processo e antes de transitada a sentença penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas aos interessados. Motociclo apreendido nos autos de

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INSURGÊNCIA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRETENSA RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE POR ORA. INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO. INTERESSE NA APREENSÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. Enquanto interessarem ao processo e antes de transitada a sentença penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas aos interessados. Motociclo apreendido nos autos de inquérito policial (fls. 9/10, 12/14 e 25/26), instaurado para apurar crime de tráfico ilícito de entorpecentes, praticado, em tese, por Wallyson Thomaz Pereira, que estava na posse do bem por ocasião de sua prisão em flagrante (fls. 1/2 e 9/10) e indicou Wesley como o legítimo proprietário do bem, embora sem registro. Possibilidade, em tese, de eventual perdimento do bem, caso comprovado tratar-se de produto ou instrumento do crime, o que revela, à saciedade, o interesse à manutenção de sua apreensão. Apelo não provido.